Tribunal: TJES
Processo: 5015786-27.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015786-27.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO CESAR DO SACRAMENTO PEREIRA
RECORRIDO: ANSPACE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(“GOLPE DA FALSA CENTRAL”)
. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS RÉS. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015786-27.2024.8.08.0012

RECORRENTE: PEDRO CESAR DO SACRAMENTO PEREIRA

RECORRIDO: ANSPACE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA., MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA., NU PAGAMENTOS S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

Ementa.
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(“GOLPE DA FALSA CENTRAL”)
. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS RÉS. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais proposta por consumidora em face de instituição financeira, na qual a autora narra ter sido vítima de golpe conhecido como “falsa central de atendimento”, mediante o qual, orientada por terceiro que se fazia passar por representante da instituição bancária, efetuou transferências via PIX, acreditando estar cancelando uma suposta operação fraudulenta no cartão de crédito.

2.
A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a ausência de falha na prestação dos serviços pela instituição financeira e a existência de culpa exclusiva da vítima. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado, reiterando a responsabilidade da instituição bancária pelos danos sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Cinge-se a controvérsia a definir se restou configurada falha na prestação de serviços pela instituição financeira recorrida, apta a ensejar indenização material e moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.
A controvérsia em apreço envolve a ocorrência de fraude bancária perpetrada por terceiro, que se passou por funcionário da instituição financeira NU PAGAMENTOS S.A., no qual utilizou de forma fraudulenta conta bancária da Recorrente para fazer empréstimo e realizar transferências via PIX em favor de conta mantida na instituição
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA e ANSPACE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
. O ponto central é aferir se houve falha na prestação do serviço bancário pela ré, apta a ensejar sua responsabilização pelos danos materiais e morais sofridos pela consumidora.

5. Trata-se de típica relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, em especial pelos artigos 6º, 14 e 20. Conforme orientação da Súmula 297 do STJ, as instituições financeiras estão sujeitas às normas do CDC e, portanto, devem responder objetivamente pelos danos causados em virtude de falhas na prestação dos serviços.

6. No presente caso, não se trata de culpa exclusiva da consumidora ou de fortuito externo, como pretendeu fazer crer a sentença de primeiro grau. A fraude decorreu de contato telefônico no qual o interlocutor, apresentando-se como representante do banco, forneceu informações e orientações específicas que induziram a autora a realizar a transferência. Isso demonstra, minimamente, que os golpistas detinham informações pessoais sobre a cliente — o que, embora não configure prova cabal de vazamento de dados pela instituição, evidencia falha nos mecanismos de proteção e autenticação do serviço bancário.

7. Além disso, a operação realizada — transferências significativas por meio de PIX para conta de terceiros — não foi interceptada nem acompanhada de mecanismos de segurança como
bloqueio preventivo ou checagem da autenticidade do destinatário
, o que denota falha na estrutura antifraude da instituição.

8. A jurisprudência pacífica do STJ, consolidada no julgamento do REsp 1.199.782/PR, define que fraudes como a dos autos devem ser enquadradas como
fortuito interno
, integrando o risco do empreendimento bancário. Logo, são previsíveis e evitáveis mediante o uso adequado de protocolos de segurança e verificação.

9. O E. Tribunal de Justiça entende pela existência de responsabilidade das instituições bancárias em situações como a presente:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA . FRAUDE EM CONTA BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Cinge-se a controvérsia em averiguar a responsabilidade civil do Banco requerido pela transferência de valores realizada em favor de terceiros, sob fraude (o chamado golpe da falsa Central Telefônica), pela parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há falha na prestação do serviço pela instituição financeira que justifique a sua responsabilização pela devolução dos valores transferidos mediante fraude e pela reparação dos danos morais; e (ii) definir se há culpa exclusiva ou concorrente das vítimas que afaste a responsabilidade do banco apelante . III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade das instituições financeiras pelos danos causados a seus clientes por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, independentemente da culpa da instituição financeira. O serviço é considerado defeituoso quando não oferece a segurança que o consumidor pode esperar, conforme art . 14, § 1º, do CDC, englobando a integridade patrimonial do consumidor. A instituição financeira deve desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e impeçam transações que destoam do perfil de consumo do cliente. No caso concreto, a parte autora comprovou que recebeu ligação do número oficial de sua agência bancária, com indícios de clonagem da linha telefônica. As transferências realizadas por meio de PIX, no valor de R$20 .000,00, e TED, no valor de R$2.000,00, fugiram do padrão de consumo da conta-corrente da empresa recorrida. A ausência de mecanismos antifraude que identifiquem e impeçam transações atípicas, sem consulta prévia ao cliente, caracteriza falha na prestação do serviço pela instituição financeira, gerando responsabilidade objetiva. Não se sustenta a alegação de culpa exclusiva ou concorrente das vítimas, pois, mesmo que algum dado tenha sido fornecido ao fraudador, isso ocorreu diante de um cenário que conferia autenticidade e confiança devido ao uso de informações sigilosas . Os danos morais estão configurados, considerando o desgaste suportado pela cliente que, após a fraude, buscou sem êxito a atuação administrativa do banco, sendo compelida a recorrer ao Judiciário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros, caracterizando-se como fortuito interno, independentemente de culpa do consumidor . A falha na prestação de serviço bancário, consubstanciada na ausência de mecanismos de segurança que impeçam transações que destoam do perfil de consumo do cliente, gera dever de indenizar, não havendo que se falar em culpa exclusiva ou concorrente da vítima. O dano moral é devido quando o cliente é submetido a situação de desgaste e insegurança por falha na prestação de serviço da instituição financeira. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art . 85, § 11; Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.197.929/PR, Segunda Seção, DJe 12 .09.2011; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel . Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 15.09.2023; STJ, REsp 2 .015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26 .06.2023; TJES, AC nº 0001687-18.2021.8 .08.002, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j . 07.06.2023; TJES, AC nº 5010581-49.2022 .8.08.0024, Rel. Des . Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 09.08.2023 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50034539120218080030, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

10. A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido a responsabilidade das instituições financeiras em casos de “golpe do pix” ou fraudes correlatas, destacando que a suposta imprudência da vítima não é suficiente para afastar a falha do banco. Vejamos entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da questão:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

11. Portanto, as Instituições bancárias Recorridas possuem para com seus consumidores, no caso em específico para com o Recorrente, o dever de segurança
que integra a prestação de serviços bancários
, abrangendo a proteção não apenas da integridade física e psíquica, mas também patrimonial do consumidor. Assim,
a instituição financeira deve desenvolver mecanismos de verificação capazes de impedir que contas sejam abertas por estelionatários para aplicação de golpes
.

12. Portanto, não se trata de concorrência de condutas, mas de falha exclusiva da instituição financeira, cuja omissão em detectar movimentações atípicas permitiu que o golpe atingisse o patrimônio da consumidora. Ainda que tenha seguido instruções de terceiros, a recorrida encontrava-se em posição de hipervulnerabilidade, cabendo ao banco, em razão de sua expertise e tecnologia, adotar barreiras de segurança aptas a impedir transações evidentemente suspeitas.

13. Ademais, ressalte-se que a responsabilidade pelo evento danoso não recai exclusivamente sobre o banco da parte autora. As instituições financeiras destinatárias das transferências realizadas em fraude também respondem solidariamente pelos prejuízos causados, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque têm o dever de diligência na abertura de contas, devendo realizar a devida checagem de identidade dos titulares e monitorar a movimentação das contas bancárias. Ao permitirem que suas plataformas sejam utilizadas de forma reiterada para fraudes, sem bloqueio preventivo, congelamento de contas ou outro mecanismo eficaz de contenção, contribuem diretamente para a concretização do ilícito, configurando omissão relevante na cadeia de consumo.

10. Portanto, está caracterizada a falha na prestação dos serviços por parte das instituições bancárias Recorridas.

11. Quanto aos danos morais, restam configurados diante da frustração, insegurança e angústia vivenciadas pela parte autora, que, além de sofrer prejuízo financeiro, viu-se compelida a acionar o Judiciário para buscar reparação. A jurisprudência reconhece que, nessas hipóteses, os transtornos ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera extrapatrimonial do consumidor.

13. Levando-se em consideração o valor envolvido, assim como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que a fixação de dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende aos parâmetros de fixação indenizatória e não ensejarão enriquecimento sem causa à parte Recorrente.

V. DISPOSITIVO E TESE

11.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença guerreada e condenar as Recorridas, solidariamente, à reparação dos danos materiais sofridos pelo Recorrente, no valor de R$ R$ 2.214,15 (dois mil, duzentos e quatorze reais e quinze centavos), que deverão sofrer correção monetária a partir do desembolso pelo INPC, e juros moratórios a partir da citação pela taxa SELIC, a qual engloba correção monetária e juros, razão pela qual a partir da citação deverá ser o único indexador aplicável sobre o valor.

12.
Condeno, ainda, as Recorridas, à reparação dos danos morais sofridos no importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada ré
, que deverá ser atualizado por meio da taxa selic a partir desta data.

13.
Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, em virtude do provimento recursal, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes cometidas por terceiros no âmbito de operações bancárias, pois estas integram o risco do empreendimento, configurando fortuito interno.

2. A mera alegação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro não afasta a responsabilidade objetiva quando não comprovada a adoção de medidas de segurança eficazes.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 373, I;
Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 479;
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50034539120218080030, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA CORRÊA STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)